Tribunal: TJMT
Processo: 1022990-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022990-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE:
ADIMAS DE LANA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0008935-79.2019.811.0002 (cód. 579193), em que pronunciado pelo cometimento dos crimes de duplo homicídio qualificado e feminicídio, todos na modalidade tentada, a fim de ser submetido a julgamento perante o Júri Popular.
Contextualizando os fatos da impetração, a firmatária do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 20/05/2019 e, conquanto seja cediço que a ação de habeas corpus não se presta ao revolvimento do acervo fático-probatório, existe fato novo a ensejar a reanálise da necessidade da prisão preventiva.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, a causídica inicia aduzindo que não mais subsistem os requisitos legais da medida extremada, mormente aquele pertinente ao periculum libertais, porquanto afirma que os motivos que inicialmente embasaram a constrição cautelar do increpado e configurariam “perigo atual e eminente” à integridade física e psíquica da vítima, foram desconstituídos pela declaração apresentada por ela em juízo, no bojo da qual atestou não temer a soltura do ex-convivente porquanto não se trata de pessoa perigosa, e que “sua conduta à época não condiz com o narrado na peça acusatória, ou seja, o paciente não agiu com animus necandi”, por ser incapaz de matar alguém (sic – ID 65447467, p. 03), a revelar a desnecessidade da custódia outrora decretada, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias não prisionais do art. 319 do CPP.
Em reforço à tese, afirma que a manutenção da prisão do favorecido nessa ordem à míngua de elementos concretos e contemporâneos, para além de violar a garantia constitucional da presunção de inocência, extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, configurando, portanto, indevido excesso de prazo, notadamente porque o paciente está privado de sua liberdade há mais de 500 (quinhentos) dias e não há sequer previsão de quando será submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.
Forte em tais argumentos, a impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, colocando-o imediatamente em liberdade “com ou sem monitoramento” (sic); e, subsidiariamente, pede a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 65447470 ao ID 65447508.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1002314-21.2020.811.0000, da relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem substituo.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Outrossim, é imperioso destacar que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
O d. magistrado singular decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de seu possível envolvimento no cometimento de três crimes dolosos contra a vida que lhe estão sendo imputados; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, notadamente porque, além de ter permanecido segregado durante toda a fase instrutória, ao que tudo indica, o increpado já tentou foragir do distrito da culpa anteriormente, a demonstrar sua intenção em se furtar de eventual responsabilização criminal.
Nesse contexto, eventual declaração de uma das vítimas quanto à ausência de temor pela restituição da liberdade ao paciente, por si só e a priori, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão.
Ademais, não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por conseguinte, entendo por desaconselhada a antecipação dos efeitos da tutela, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADIMAS DE LANA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição